Tribunal: TJBA
Processo: 8036466-02.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Órgão Especial

Procedimento Comum Cível Nº
8036466-02.2024.8.05.0000

Autor: M
unicípio de Aramari

Procurador do Município
:
Alexandre Cardoso Feitosa, OAB/BA nº 27.870

Réu:
Estado da Bahia

Procurador(a) do Estado: Djalma Silva Júnior, OAB/BA 18.157

Promotora de Justiça: Silvana Brito Suarez

Procuradora Geral de Justiça Adjunta: Wanda Valbiraci Caldas Figueiredo

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

PROCEDIMENTO O
RDINÁRI
O
CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR
ES SUSCITADAS PELO ESTADO DA BAHIA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
SUFOTUR. PREJUDICAD
A
.
ÓRGÃO INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO ESTADO DA BAHIA,
QUE NÃO COMPÕE O PÓLO PASSIVO DA PRESENTE AÇÃO.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO.

VALOR QUE DEVE CORRESPONDE
R
AO CONVÊNIO QUE SE FORMALIZOU COM O ENTE ESTATAL. MÉRITO. MUNICÍPIO DE ARAMARI. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM ESTADO. COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. FESTEJOS JUNINOS/2024.
REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS. CADASTRO NEGATIVO. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE.
SITUAÇÃO INSERIDA NO ROL DA EXCEÇÃO, PREVISTA NO A
RT. 25, § 3º, DA LC 101/2000 E ART. 26 DA LEI 10.522/2002. CARÁTER SOCIAL
NO VIÉS CULTURAL.
PRECEDENTES D
ESTE ÓRGÃO ESPECIAL
E DO STJ.

LIMINAR DEFERIDA
E CONFIRMADA.

P
ROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1
.
Nacionalmente conhecidos, o
s festejos juninos
integram e preservam
características da cultura nordestina
e da
identidade cultural sertaneja
,
motivos que o fazem estar inseridos
no conceito de
ação
social, com viés cultural, previsto no art.
25, §3º da LC 101/00

que
autoriza, para fins de transferência volunt
á
ria e celebração de convênios com o Poder Público, a dispensa da apresentação das certidões de quitação com a Fazenda Pública. Precedentes do STJ e do
Órgão Especial -
TJBA.

2. Procedência da Ação ordinária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022057-89.2022.8.05.0000
, em que figuram as partes acima citadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em

JULGAR PREJUDICADA a preliminar de ilegitimidade passiva, ACOLHER A PRELIMINAR de impugnação ao valor da causa e,
JULGAR PROCEDENTE
a Ação Ordinária
,
nos termos do voto do Relator.